Tribunal: TJPA
Processo: 0057692-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057692-77.2011.8.14.0301

APELANTE: TELEVISÃO LIBERAL LTDA

APELADO: MCN COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 15251796, fls. 8 e ss) interposto por TELEVISÃO LIBERAL S/A, em face da r. sentença (ID. 15251796, fls. 4-5) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em desfavor de MCN COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA, extinguiu o processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte se manteve inerte à determinação de recolhimento das custas relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 15251796, fls. 8 e ss), sustentando, em síntese, que não houve intimação para recolhimento das custas, portanto, não há que se falar em inércia da parte autora. Ao final, requereu a anulação da sentença.

Sem contrarrazões, conforme ID. 15251802, fl. 5.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso IV, CPC (verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), por ausência de recolhimento de custas intermediárias pendentes.

Percorrendo os autos, constata-se que se trata de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, em que a parte autora, ora recorrente, requereu instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 15251788, fl. 12, ID. 15251790, 15251791, fls. 1-4).

Em seguida, o juízo a quo proferiu despacho determinando o processamento do incidente (ID. 15251791, fl. 11).

No ID. 15251791, fl. 12 consta relatório de conta do processo com custas intermediárias referentes à expedição de mandado, diligências de oficial de justiça – citação, intimação, notificação, penhora, avaliação e busca e apreensão de autos.

Ato contínuo, foi certificado o decurso do prazo sem que o autor recolhesse as custas para cumprimento do determinando no despacho supracitado (ID. 15251791, fl. 13).

Em vista disso, foi proferido despacho (ID. 15251792, fl. 1) nos seguintes termos:

“1 - Considerando que para extinção do feito nos termos do art. 485, §1º a intimação deverá ser pessoal, INTIME-SE pessoalmente o(a) requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, diante do tempo em que o processo ficou paralisado, advertindo-o(a) que, acaso intimado(a), permaneça inerte, o processo será arquivado.

2 – Em caso positivo, deverá efetuar o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento de despacho de fls. 74.

3 – Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.”

Foi emitida intimação postal (ID. 15251792, fl. 2),
com AR juntado no ID. 15251794, fl. 2.

Posteriormente, sem nada mencionar acerca do recolhimento das custas determinadas, o autor peticionou reiterando o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 15251794, fls. 5-6).

Sobreveio sentença de extinção (ID. 15251796, fls. 4-6).

Conforme relatado, em que pese o juízo a quo ter proferido sentença de extinção com base no inciso IV do art. 485, CPC, houve determinação de intimação pessoal prévia do autor para se manifestar, providência que só é exigida nas hipóteses dos incisos II (o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes) e III (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias) do mesmo artigo, conforme explícita previsão do § 1º do art. 485, CPC.

No caso em testilha, as custas pendentes de pagamento são as relativas às diligências de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já que, conforme disposto no art. 135, CP:

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será
citado
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

E no relatório de conta do processo acostado no ID. 15251791, fl. 12, estão descritas custas intermediárias referentes à expedição de mandado, diligências de oficial de justiça – citação, intimação, notificação, penhora, avaliação e busca e apreensão de autos.

A inércia do autor em recolher referidas custas, mesmo após ter sido intimado pessoalmente (ID. 15251794, fl. 2.), resultou na falta de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, gerando a extinção com base no art. 485, inciso IV.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A falta de atendimento à determinação de recolhimento de custas complementares legitima a extinção do processo com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
. II. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07061222420218070020 1618190, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOVAS DILIGÊNCIAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A falta de atendimento à determinação de recolhimento de custas complementares legitima a extinção do processo com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07107128220188070009 1632775, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À "ACTIO" - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO "DECISUM" APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

O recolhimento da diligência necessária ao cumprimento do ato citatório é indispensável ao regular processamento do feito. Dessarte, constatada a desídia da autora em cumprir determinação judicial, impedindo o desenvolvimento válido e regular do processo, mostra-se adequada a extinção com amparo no art. 485, IV, da Lei Adjetiva Civil,
e não por abandono da causa, a dispensar prévia intimidação pessoal da parte (Apelação Cível n. 0006717-98.1999.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Robson Luz Varella).

A inércia da parte autora em não efetuar o pagamento das custas da presente demanda tem por consequência a extinção do processo, por se tratar de pressuposto processual indispensável ao andamento do feito.

Por outro lado, em que pese as alegações do apelante, a desconsideração da personalidade jurídica consubstancia-se em um incidente processual e não em um processo incidente.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer nos próprios autos da ação principal, não havendo exigência legal para que seja feito o seu processamento em autos apartados, sendo, pois, prescindível a propositura de uma ação autônoma para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Desde o advento da Lei nº 13.874/2019, que inseriu a § 7º do art. 980-A do Código Civil, restou superada a controvérsia jurídica acerca da distinção e da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (ERIELI) e a pessoa natural. 2. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art. 1.052, § 2º, do Código Civil. 3. A Lei nº 14.382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil. 4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art. 133 a 137 do CPC.
5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07288837520228070000 1652086, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. O novo Código de Ritos de 2015, ao regular o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, eliminou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma para a análise do pedido.
4. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado nos autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07306972520228070000 1714730, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS MESMO AUTOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS.
1. É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, desde que não haja prejuízo às partes, sendo respeitado o contraditório prévio e recolhida as devidas custas processuais.
Precedentes. 2. De acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 3. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos, por si só, não tem o condão de causar prejuízo às partes. 3.1. Suspenso o processamento do cumprimento de sentença, em que deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e atendidos os demais requisitos legais (art. 133 e seguintes do CPC), foram atendidos os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e celeridade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07165829620228070000 1606635, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSDIERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ (AGRAVANTE) NOS MESMOS AUTOS. INSURGÊNCIA DESTA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO OBSERVADO O MEIO ADEQUADO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, QUAL SEJA, A INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. NÃO ACOLHIMENTO. Juízo a quo que cumpriu com as formalidades intrínsecas do procedimento exigidas nos artigos 133 a 135 do Código de Processo Civil ao determinar: a) que fosse promovida a anotação/averbação à margem da distribuição e/ou registro; b) a citação dos sócios da devedora, para que se manifestassem a respeito do pedido de desconsideração e sua inclusão no polo passivo da execução (fase de cumprimento de sentença); c) a suspensão do cumprimento de sentença. Recurso que confunde o incidente processual com a simples autuação em separado do incidente. Meio legal e ritualístico de promoção da desconsideração da personalidade jurídica devidamente observado, sem prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decisão agravada mantida. 2) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE FICA PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 0011900-56.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 10/11/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

Destaco, por derradeiro, que o juízo a quo se preocupou em determinar a intimação pessoal da parte autora antes da extinção, ainda que tal providência não fosse obrigatória no caso concreto, por não se tratar de hipótese prevista no art. 485, § 1º, CPC.

Nessa senda, ainda que se alegue que o descumprimento da determinação judicial para o autor promover o recolhimento das custas processuais complementares caracteriza o abandono da causa, o que torna indispensável a intimação pessoal da parte autora, antes da extinção prematura do feito, observa-se que tal providência foi efetivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 02/07/2024